Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-22.2019.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-22.2019.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANITA ARAUJO DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

APELADO: ADELIDIO MARTINS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIRAS LEGÍTIMAS.
TRANSMISSÃO DA POSSE PELO PRINCÍPIO DA SAISINE.
PROVA DOCUMENTAL DA POSSE. OCUPAÇÃO INDEVIDA. FRACIONAMENTO E NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS.
ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
REQUISITOS PARA TUTELA POSSESSÓRIA PREENCHIDOS.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
8002038-22.2019.8.05.0209,
que tem como parte Apelante,
ANITA ARAUJO DOS SANTOS e outros
e, parte Apelada,
ADELIDIO MARTINS DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.